Tribunal: TJMT
Processo: 1004555-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004555-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALYSSON ANTONIO TROMBIM - CPF: 856.349.131-87 (AGRAVANTE), TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS - CNPJ: 48.109.110/0005-46 (AGRAVADO), ZOROASTRO C. TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.757.707/0001-06 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), G S COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 14.531.527/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BMW DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.882.430/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004555-55.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALYSSON ANTÔNIO TROMBIM.

AGRAVADOS:

TOZZINI, FREIRE, TEIXEIRA E SILVA ADVOGADOS E ZOROASTRO C. TEIXEIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 916 DO CPC AO TÍTULO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. LIMITES. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória julgada improcedente, indeferiu o pedido de parcelamento do débito relativo a honorários sucumbenciais, determinando o prosseguimento da execução com incidência das penalidades do art. 523, §1o, do CPC e adoção de medidas constritivas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível impor ao credor o recebimento parcelado de crédito oriundo de título judicial, mediante aplicação analógica do art. 916 do CPC e com fundamento nos princípios da menor onerosidade da execução e da cooperação processual.

III. Razões de decidir

3. O não pagamento voluntário do débito no prazo legal autoriza a incidência automática da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, legitimando o prosseguimento dos atos executivos.

4. O parcelamento previsto no art. 916 do CPC é instituto restrito à execução de título extrajudicial, sendo expressamente vedada sua aplicação ao cumprimento de sentença, nos termos do §7o do referido dispositivo, o que afasta interpretação extensiva ou analógica.

5. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não confere ao devedor o direito de impor forma de pagamento diversa da prevista em lei, devendo coexistir com o princípio da efetividade da execução e da satisfação integral do crédito.

6. A ausência de anuência do credor impede a modificação unilateral da forma de adimplemento, sendo insuficiente a alegação genérica de dificuldades financeiras ou a demonstração de boa-fé do executado para afastar o regime legal do cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O parcelamento previsto no art. 916 do CPC não se aplica ao cumprimento de sentença, por expressa vedação legal. 2. O princípio da menor onerosidade não autoriza o devedor a impor unilateralmente o pagamento parcelado do débito sem a concordância do credor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 523, §1o; 805; 916, §7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.248.933, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.02.2019; STJ, REsp 1.264.272, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.09.2015.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004555-55.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALYSSON ANTÔNIO TROMBIM.

AGRAVADOS:

TOZZINI, FREIRE, TEIXEIRA E SILVA ADVOGADOS E ZOROASTRO C. TEIXEIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALYSSON ANTONIO TROMBIM contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1009630-30.2018.8.11.0041, que indeferiu o pedido de parcelamento do débito executado, determinando o prosseguimento da execução com incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, bem como a adoção de medidas constritivas para satisfação do crédito.

Sustenta o agravante, em síntese, que a demanda originária consistiu em ação indenizatória ajuizada em face das empresas representadas pelos exequentes, a qual, após regular tramitação e esgotamento das vias recursais, foi julgada improcedente, resultando em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que, intimado para cumprir voluntariamente a obrigação, compareceu espontaneamente aos autos, reconhecendo a existência do débito, então apurado em R$ 15.092,83, tendo inclusive realizado depósito judicial inicial de R$ 2.000,00, postulando o parcelamento do saldo remanescente em 10 prestações mensais e consecutivas.

Afirma que a decisão agravada desconsiderou sua postura colaborativa e aplicou interpretação excessivamente rígida da legislação processual, em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, cooperação processual e menor onerosidade da execução.

Defende que o art. 805 do CPC impõe a realização da execução pelo modo menos gravoso ao devedor, quando houver pluralidade de meios executivos aptos à satisfação do crédito.

Assevera ser possível a aplicação analógica do art. 916 do CPC ao cumprimento de sentença, especialmente quando demonstrada inequívoca boa-fé do executado e viabilidade concreta de pagamento parcelado.

Sustenta, ainda, que a penhora de ativos financeiros poderá comprometer sua subsistência e de sua família, inviabilizando despesas essenciais, razão pela qual requer a reforma da decisão para que seja deferido o parcelamento do débito e afastadas as medidas constritivas determinadas na origem.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento integral do recurso.

A liminar foi indeferida por meio da decisão de id. 344929380.

As contrarrazões foram apresentadas, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de insurgência recursal voltada contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que, diante da ausência de pagamento integral da obrigação no prazo legal, rejeitou pedido de parcelamento formulado pelo executado e determinou o regular prosseguimento da execução.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de impor aos exequentes o recebimento parcelado do crédito reconhecido em título judicial, sob fundamento de boa-fé do devedor, menor onerosidade da execução e alegadas dificuldades financeiras momentâneas.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que o cumprimento de sentença rege-se por disciplina processual própria, vocacionada à satisfação célere e efetiva do título judicial definitivamente constituído. Uma vez intimado o devedor para pagamento voluntário, a ausência de adimplemento integral no prazo legal autoriza a incidência das consequências previstas no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

No caso concreto, é incontroverso que não houve pagamento integral do débito no prazo assinalado, circunstância suficiente para legitimar a adoção das providências executivas determinadas pelo Juízo de origem.

No que concerne ao parcelamento pretendido, verifica-se que a tese recursal esbarra em vedação legal expressa.

Com efeito, o art. 916 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de parcelamento no âmbito da execução fundada em título extrajudicial, desde que preenchidos os requisitos ali previstos. Todavia, o §7o do mesmo dispositivo estabelece, de forma clara e inequívoca:

“O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento de sentença.”

A norma não comporta interpretação ampliativa apta a converter faculdade excepcional prevista para modalidade executiva específica em direito subjetivo do executado no cumprimento de sentença.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que o parcelamento do art. 916 do CPC não se aplica automaticamente ao cumprimento de sentença, em razão da vedação legal expressa, inexistindo imposição judicial ao credor para aceitar pagamento fracionado quando ausente sua concordância.

Com isso, não se mostra juridicamente viável compelir os agravados a suportar modificação unilateral da forma de recebimento de crédito já definitivamente reconhecido em juízo.

Também não prospera a invocação do princípio da menor onerosidade.

É certo que o art. 805 do CPC dispõe que, havendo mais de um meio executivo igualmente eficaz, a execução deve se processar pelo modo menos gravoso ao executado. Entretanto, tal diretriz não se presta a neutralizar a efetividade da tutela jurisdicional nem a esvaziar o direito do credor à satisfação tempestiva da obrigação.

A interpretação sistemática do ordenamento revela que o princípio da menor onerosidade deve coexistir com o princípio da máxima utilidade da execução, não autorizando ao devedor impor, por conveniência exclusiva, modalidade de pagamento distinta daquela prevista em lei.

No caso, o agravante não demonstrou a existência de outro meio executivo igualmente eficiente e juridicamente obrigatório ao credor. O simples oferecimento de parcelamento unilateral, desacompanhado da anuência dos exequentes, não substitui a sistemática legal do cumprimento de sentença.

De igual modo, a alegação genérica de dificuldades financeiras não se revela suficiente para afastar os mecanismos executivos regularmente previstos no Código de Processo Civil. Eventual constrição patrimonial deverá observar, no momento oportuno, os limites legais relativos à impenhorabilidade e à proporcionalidade, matérias passíveis de controle pelo Juízo de origem caso concretamente verificadas.

Importa ressaltar que a postura colaborativa do agravante, consistente no reconhecimento do débito e depósito parcial inicial, embora digna de registro, não tem o condão de criar direito não previsto em lei, tampouco de afastar a eficácia do título executivo judicial.

A decisão recorrida, portanto, encontra-se em consonância com o regime jurídico aplicável e não merece reparo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026